Tribunal: STF
Processo: ARE 1510257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 171, 299 E 288, DO CP. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DOS QUERELANTES CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO. 1. Depreende-se dos autos que, foi oferecida ação penal subsidiária da pública pelos querelantes, ora recorrentes, ao argumento de que o órgão do Ministério Público, mesmo diante do recebimento do inquérito policial relatado, após 41 dias, não apresentou a denúncia, quedando-se inerte. 2. Com efeito, todos os crimes imputados aos querelados são de ação pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público, por força do disposto no artigo 129, I, da CRFB. Ademais, não se pode olvidar que “a Constituição, em seu art. 129, VIII, confere expressamente ao Ministério Público a atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito à autoridade policial, independentemente de sindicabilidade ou supervisão judicial” (STJ, 459186/AP, HC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 01/10/2019). 3. Nessa linha, a jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que somente é cabível o oferecimento da ação penal privada subsidiária da pública, nas hipóteses em que não haja o oferecimento da denúncia dentro do prazo legal e, quando comprovada a inércia do Ministério Público, não sendo esta cabível quando o órgão do parquet determinar o arquivamento do inquérito policial ou solicitar a remessa do IP à Delegacia para novas diligências. 4. Não obstante, não se descura que configurada a inércia do parquet, a lei viabiliza o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. 5. Todavia, na espécie, não restou configurada a inércia do órgão ministerial, uma vez que, conforme se dessume da promoção ministerial exarada nos autos originários, foi esclarecido que, diante do volume de procedimentos mensalmente recebidos, priorizam-se aqueles com requerimentos de prisões temporárias. O parquet ainda destacou que, após o recebimento do IP, por não vislumbrar indícios suficientes de materialidade e autoria, requisitou novas diligências, devolvendo o procedimento administrativo à delegacia de polícia, ocasião em que também acostou a sua precedente manifestação dirigida ao Dr. Delegado de Polícia. 6. Outrossim, verifica-se que tampouco decorreu o prazo para o oferecimento da denúncia, a teor do artigo 46, do CPP. 7. Dessa forma, diante da ausência de provas acerca da inércia do Ministério Público, deve ser mantido o decisum que rejeitou a queixa-crime por falta de condição da ação, qual seja, ausência de legitimidade dos querelantes para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente